Tribunal: TCU
Processo: 018.621/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto agregar valor a oferta turística de São João Del-Rei por meio do resgate da tradição dos mestres santeiros e da qualificação do artesanato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidade na aplicação dos recursos repassados por força do convênio Siafi 737291, firmado com o Instituto Histórico e Geográfico de São João Del Rei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente em relação aos responsáveis, com fulcro nos artigos 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados.